Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Furto. Pena-base. Fração. Antecedentes. Regime prisional.

1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

2 - Se o réu registra maus antecedentes - condenação recente, transitada em julgado em 29.3.23 - e responde a outra ação penal também por crime patrimonial, demonstrando que é contumaz na prática de crimes, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

3 - Apelação provida em parte.